Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714986-48.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOVEIS.COM GESTAO E ADMINISTRACAO LTDA - ME AGRAVADO: LINDOLFO PEREIRA LACERDA, ANDREIA MAGNA COLIDIO PEREIRA DESPACHO Conforme a certidão de ID 18820716, a Secretaria da 2a Turma Cível informa que o mandado de intimação encaminhado à agravada Andréia Magna C. Pereira foi devolvido sem cumprimento, em razão do número do endereço informado não existir (ID 17621058). Dessa forma, intime-se o agravante para que providencie a correta indicação do endereço da parte agravada para o devido cumprimento da diligência. Prazo 5 dias. Após, intime-se novamente a parte agravada para ofertar contrarrazões ao presente recurso. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator